Tribunal: TJPA
Processo: 0800001-75.2020.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800001-75.2020.8.14.0004

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CELESTINA MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO A GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo.(a) Sr.(a) Desembargador Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento para reformar a sentença,
nos autos da Ação Ordinária c/c Tutela de Urgência movida por
CELESTINA MARTINS DA SILVA, ora agravada.

Inconformado o agravante, alega em síntese que
decisão monocrática que determinou o pagamento de gratificação especial prevista no artigo 36, parágrafo único, da Lei Estadual nº 5.351/1986, apesar da vigência do congelamento do tempo de serviço estabelecido pela Lei Complementar nº 173/2020, durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19.

Ressalta que o artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020 dispõe que, da data de sua vigência até 31 de dezembro de 2021, não será contado o tempo de serviço para concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e outras vantagens que incrementem a remuneração com base no tempo de serviço dos servidores. A medida se aplica aos servidores públicos de todos os entes federados: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Argumenta que a decisão agravada contraria a legislação federal vigente, uma vez que autoriza vantagens remuneratórias baseadas no tempo de serviço congelado pelo dispositivo federal.

Sustenta que não se pode reconhecer direito adquirido ao recorrido para fins de gratificação por tempo de serviço durante o período de congelamento estipulado pela LC nº 173/2020.

Ante o exposto, requer o conhecimento e provido do presente recurso, reformando
a decisão monocrática para que seja declarada a improcedência da ação, negando-se assim a gratificação por tempo de serviço à autora/agravada.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id.
18024171
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Destacado na decisão recorrida
,
conforme disposto no art. 36, §único, da Lei Estadual nº 5.431/86, o profissional que exerce o magistério por mais de 25 anos possui direito a gratificação correspondente a 10% do valor da remuneração ou vencimento,
in verbis:

Art. 36 - A gratificação adicional por tempo de serviço será concedida, na base de 5% (cinco por cento) do vencimento ou remuneração, por quinquênio.

Parágrafo Único - Ao servidor que completar 25 anos de efetivo exercício no Magistério será concedida, além da especificada no "caput" deste artigo, a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração.

Conjuntamente ao §2º, do artigo 67, da mesma lei:

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público:

(...)

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.

Conforme, destacado na decisão recorrida, sobre os documentos de
ID. 11737533, oriundo da Secretaria de Estado de Educação, informando que a recorrida não recebeu as vantagens do Magistério (não recebeu prolabore e gratificação de magistério) de 25/03/1994 a 30/06/1995, não havendo qualquer explicação ou descrição da atividade desenvolvida que justifique interpretar que a apelada não teria exercido funções de magistério, já que entrou em exercício no cargo de professor no dia 03/02/1994.

Tem-se, portanto, que a agravada é servidora pública estadual, nomeada em 22/01/1994, por meio da Portaria n. 003/1994, para o cargo de Professor e devidamente empossada em 25/03/1994, conforme se depreende do documento de ID 14709211 - Pág. 4/6 e ID 19344959 - Pág. 9 e não recebia a Gratificação por Tempo de Serviço, segundo seu contracheque de março de 2019, ID 14709211 - Pág
.

Desse modo, conforme mencionado, sobre o completado o tempo de serviço exigido pelo parágrafo único do artigo 36 da Lei estadual nº 5.431/86, faz jus a gratificação correspondente a 10% (dez por cento) do respectivo vencimento ou remuneração, especialmente pelo fato do recorrente não ter logrado êxito em comprovar que a trajetória funcional da agravada não se subsome às exigências legais para recebimento da citada gratificação.

Nesse sentido, precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO. ART. 36 DA LEI Nº 5.351/86. DIREITO A GRATIFICAÇÃO PELO EFETIVO EXERCÍCIO DE 25 ANOS NA FUNÇÃO DE PROFESSOR. ARTIGO NÃO REVOGADO PELAS LEIS Nº 5.810/94 E Nº 7.442/10. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 2º, § 1º DA LEI DE INTRODUÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. 1 - Preliminarmente o apelante suscitou a ocorrência de prescrição, porém, analisando o caso, entendo que, trata-se de relação de trato sucessivo, uma vez que, nas relações em que a Fazenda Pública figure como devedora e quando não tiver sido negado o próprio direito vindicado, a prescrição atinge somente as prestações vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento dação. 2- No mérito, comprovou que o apelado tem direito a gratificação, por ter exercido a função efetiva de professor por mais de 25 anos, uma vez que não há revogação do dispositivo, seja de forma expressa ou tácita. Assim devido seu pagamento. 3- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 18 de fevereiro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (TJ-PA - APL: 00142300220138140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2019)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024